Tribunal: TJPA
Processo: 0056643-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056643-59.2015.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: PRELIMINAR: SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, ACOLHIDA – DECLARAÇÃO DE FALTA DE IMPARCIALIDADE EM RELAÇÃO AO ADVOGADO DAS APELANTES – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO ANTERIOR E RECONHECIDA EM JULGADO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
:

2.

A
sentença atacada fora prolatada em 28/11/2017 (ID
4964593
), com publicação em 30/11/2017, sendo, outrossim, arguida a suspeição do Magistrado prolator da decisão em 04/12/2017 (ID
4964594
), o qual acatou a arguição em 18/01/2018 (ID
4964596
).

3.

A
s razões deduzidas na arguição de suspeição, depreende-se que remetem-se a situações que se desenrolam desde 10/11/2017, envolvendo, conforme declinado pelo Magistrado sentenciante, o advogado da apelante, com a ressalva que este reconhece que se declarou suspeito em outras ações também patrocinadas pelo referido causídico.

4.

A situação acima narrada encontra-se consolidada na Exceção de Suspeição n.°
0807389-75.2019.8.14.0000, julgada perante a Seção de Direito Privado, oportunidade em que, utilizando-se de despacho de mesma redação daquele proferido nos presentes autos, a relatora do Incidente reconheceu a configuração de inimizade entre o Magistrado Excepto e o advogado da apelante anterior à declaração.

5.

O presente feito teve seu início ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, mas fora sentenciado sob a atuação legislação, a qual determina que a Petição de Exceção de Suspeição seja dirigida ao Magistrado Excepto, o qual, aceitando-a remeterá ao seu substituto legal ou refutando-a remeteria ao Tribunal para apreciação.

6.

No caso vertente, deflui da própria fundamentação expendida pelo Magistrada sentenciante do feito que este, de fato, é suspeito em casos em que o advogado da parte apelante patrocina e que isto ocorreria em feitos anteriores.

7.

São citados na Exceção de Suspeição julgada perante a Seção de Direito Privado 17 (dezessete) feitos que envolvem o causídico, ressaltando a não configuração de intempestividade na arguição, isso porque, pelo menos no presente processo, o julgador se declarou suspeito por motivo de foro íntimo após proferir a sentença, sendo, o recurso ora em análise, a primeira oportunidade da parte de falar sobre a questão.

8.

O prejuízo processual reside na própria contrariedade da regra de competência absoluta,
considerando que se põe em foco a imparcialidade do juiz e a credibilidade do próprio Poder Judiciário perante a sociedade.

9.

No presente caso, o próprio Magistrado reconheceu sua parcialidade, de modo que não se fala mais apenas em presunção, mas em inegável e autodeclarada falta de isenção para decidir a causa.

10.

Recurso conhecido e provido para
, acolhendo a questão preliminar de nulidade processual, declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para o regular processamento do feito a partir da Certidão ID
4964592 (Pág. 3)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
tendo como partes

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.
e

PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.

e

HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.
e
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.
, inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada contra si por

HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS
, ora apelada
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que celebrou junto as requeridas Contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição de unidade no empreendimento Residencial Meridiano, o qual tinha prazo de entrega previsto para setembro/2009, o qual fora extrapolado, não sendo, outrossim, entregue até o ajuizamento da demanda ocorrido em 17/08/2015.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
4964593
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.
Condenar as rés ao pagamento de quantia correspondente a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor já quitado pela parte autora, devidamente corrigido pela SELIC, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel, a qual fixo em 24 (vinte e quatro)meses da assinatura do contrato, (e após o prazo de prorrogação que entendo ser legal e não abusivo – apenas 180 dias) até a apresentação do habite-se; 2. Condenar as rés a pagar danos morais arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido pela SELIC a partir da citação; 3. Determinar que as rés entreguem o imóvel objeto do contrato no prazo de 15 (quinze) dias; 4. Declarar nula a cláusula 28 do contrato firmado entre as partes, nos termos da
fundamentação; 5. Condenar as rés ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados
em 20% sobre o valor da condenação.

A Prime Engenharia Ltda. arguiu a Suspeição do então Juiz Amilcar Roberto Guimarães, prolator da sentença (ID
4964594
).

Irresignada, Círculo Engenharia Ltda. e Prime Engenharia Ltda. interpuseram recurso de Apelação (ID
4964597
).

Preliminarmente, suscitam a nulidade da sentença decorrente da prolatação por magistrado que posteriormente declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, com a ressalva de ter apresentado Exceção de Suspeição contra este antes da publicação do decisum ora atacado.

No mérito, refuta a configuração de atraso de obra, ressaltando o cumprimento da cláusula 28ª do contrato, a qual fixa entre a assinatura do contrato de financiamento bancário e a entrega da obra o prazo de 24 (vinte e quatro) meses e, assim, tendo a assinatura com o agente financiador ocorrido em 26/09/2011, contados os referidos 24 (vinte e quatro) meses, acrescido dos 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, o prazo final recairia em março de 2014, com a ressalva do “Habite-se” ter sido expedido em agosto/2013, com a ciência inequívoca da recorrida, o que ratifica seu pleno adimplemento contratual.

Aduzem que a transferência da propriedade do imóvel à apelada ocorreu em 24/05/2013, conforme Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, tendo a recorrida procurado a Círculo Engenharia para entrega das chaves concomitantemente ao ajuizamento da ação, ocorrido no ano de 2015.

Refutam qualquer ilegalidade na fixação do prazo de entrega do imóvel com base na assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, uma vez que o imóvel fora adquirido por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida, ressaltando que não há qualquer justificativa para o recebimento das chaves em 2015, razão pela qual não há obrigação de indenizar, à vista da culpa exclusiva da alegada vítima.

Afirmam que a indenização de 1% (um por cento) mensal é desproporcional, requerendo a minoração deste para 0,5% (meio por cento), à luz da jurisprudência em casos análogos.

Refutam a configuração dos danos morais, aduzindo a inexistência de ratificação probatória quanto ao dano, ato ilícito e nexo de causalidade.

Sucessivamente, pugnam pela minoração do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual observaria dos critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

As apelantes pugnam pela suspensão dos efeitos da sentença, aduzindo lesão grave ou de difícil reparação (ID
4964598
).

Em contrarrazões (ID
4964600
), a autora pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação das recorrentes às penalidades por litigância de má-fé.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4999001
), tendo, em que pese as Petições ID
5115895, 5319218 e 5706131, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente acerca da questão contrarrecursal (ID
5772008
), oportunidade em que refutou a configuração de litigância de má-fé (ID
6021268
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

Prima facie
, analiso a questão preliminar aduzida pelas apelantes.

PRELIMINAR: SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE

Suscitam as recorrentes a nulidade da sentença decorrente da prolatação por magistrado que posteriormente declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, com a ressalva de ter apresentado Exceção de Suspeição contra este antes da publicação do decisum ora atacado.

Analisados os autos, verifico que a presente Ação fora ajuizada em 14/08/2015 (ID
4964582 - Pág. 2
), visando indenização por danos materiais e morais decorrente de alegado atraso na entrega de unidade habitacional objeto de contrato firmado entre as partes (ID
4964582 - Pág. 3 e ss.
).

A Contestação fora apresentada em 04/02/2016 (ID
4964587
), tendo a autora apresentado Réplica (ID
4964591
) em 31/03/2016 e, após, fora aprazada Audiência de Conciliação (ID
4964592
), que fora realizada em 02/03/2017 (ID
4964592
), oportunidade as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, além de ter sido deferido prazo para apresentação de substabelecimento, com publicação do despacho em 07/03/2017 (ID
4964592 - Pág. 3
).

Sobreveio a sentença atacada em 28/11/2017 (ID
4964593
), com publicação em 30/11/2017, sendo, outrossim, arguida a suspeição do Magistrado prolator da decisão em 04/12/2017 (ID
4964594
), o qual nos seguintes termos se manifestou em 18/01/2018 (ID
4964596
),
in verbis
:

Em decorrência deste juízo já ter se declarado suspeito para processar e julgar
ações envolvendo o causídico da parte, declaro-me suspeito para atuar no feito
com fulcro no Art. 145, IV, § 1º do NCPC.

Remetam-se os autos ao substituto automático.
Comunique-se à Corregedoria para os devidos fins e para redistribuição por
compensação.

Belém, 18 de janeiro de 2018.

AMILCAR GUIMARÃES

Juiz de Direito

14ª Vara Cível de Belém e Empresarial da Capital

Nesse sentido, importante destacar o fundamento utilizado pelo Magistrado prolator da Sentença ora atacada,
in verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

(...)

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

(...)

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

Analisando as razões deduzidas na arguição de suspeição, depreende-se que remetem-se a situações que se desenrolam desde 10/11/2017, envolvendo, conforme declinado pelo Magistrado sentenciante, o advogado da apelante, com a ressalva que este reconhece que se declarou suspeito em outras ações também patrocinadas pelo referido causídico.

A situação acima narrada encontra-se consolidada na Exceção de Suspeição n.°
0807389-75.2019.8.14.0000, julgada perante a Seção de Direito Privado, oportunidade em que, utilizando-se de despacho de mesma redação daquele proferido nos presentes autos, a relatora do Incidente reconheceu a configuração de inimizade entre o Magistrado Excepto e o advogado da apelante anterior à declaração, senão vejamos:

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO QUE FIRMOU SUSPEIÇÃO ANTERIORMENTE EM PELO MENOS 17(DEZESSETE) PROCESSOS QUE TINHA COMO PATRONO O ADVOGADO SUBSCRITOR DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, E NÃO ACOLHEU A ARGUIÇÃO FORMULADA NOS AUTOS EM QUESTÃO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EXPRESSA FIRMADA PELO MAGISTRADO QUE INDICA A INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DO MESMO PARA ATUAR NOS FEITOS ONDE O CAUSÍDICO ATUE. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I- A situação narrada no presente incidente indica claras evidências de inimizade entre o magistrado em questão e um dos advogados de parte do processo. Referida situação restou declarada pelo próprio magistrado, que firmou suspeição em pelo menos DEZESSETE processos onde referido patrono atuava, sempre aos mesmos argumentos:
“ Em decorrência deste juízo já

ter se declarado suspeito para processar e julgar ações envolvendo o causídico da parte, declaro-me suspeito para atuar no feito com fulcro no Art. 145, IV, § 1º do NCPC. (...)

II- Presunção de ausência de isenção de ânimo, anteriormente declarada pelo excepto.

III- ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO SEU SUBSTITUTO LEGAL, TUDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

(TJPA, Seção de Direito Privado,
Exceção de Suspeição n.°
0807389-75.2019.8.14.0000, Acórdão ID
3704788,
julgado em 27/08/2019
)

(Grifo nosso)

Somado a isso, importante consignar que o presente feito teve seu início ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, mas fora sentenciado sob a atuação legislação, a qual determina que a Petição de Exceção de Suspeição seja dirigida ao Magistrado Excepto, o qual, aceitando-a remeterá ao seu substituto legal ou refutando-a remeteria ao Tribunal para apreciação,
in verbis
:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

No caso vertente, deflui da própria fundamentação expendida pelo Magistrada sentenciante do feito que este, de fato, é suspeito em casos em que o advogado da parte apelante patrocina e que isto ocorreria em feitos anteriores.

À guisa de exemplo, são citados na Exceção de Suspeição julgada perante a Seção de Direito Privado 17 (dezessete) feitos que envolvem o causídico, ressaltando a não configuração de intempestividade na arguição, isso porque, pelo menos no presente processo, o julgador se declarou suspeito por motivo de foro íntimo após proferir a sentença, sendo, o recurso ora em análise, a primeira oportunidade da parte de falar sobre a questão, conforme se infere do seguinte julgado de relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE ENTRE O JUIZ E O ADVOGADO DA PARTE - FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO NOS FEITOS PATROCINADOS PELO CAUSÍDICO DO EXCIPIENTE - DECLARAÇÃO EXPRESSA - PERDA DA IMPARCIALIDADE - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRECEDENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS - ATOS DECISÓRIOS - ANULAÇÃO - ARTIGO 175 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA - CUSTAS PELO EXCEPTO - ARTIGO 314 DO CPC.

I- Apesar de não estar prevista expressamente no rol do art. 135, do CPC, houve a flexibilização jurisprudencial no sentido de que a inimizade entre o Juiz e o advogado da parte, pode ensejar a oposição de exceção de suspeição (STJ - AgRg no Ag 961.656/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 24/04/2008);

II- A declaração expressa do Magistrado Excepto de que arguiria suspeição nos feitos patrocinados pelo causídico do Excipiente, enseja a suspeição por perda da imparcialidade nos feitos em que atua o advogado;

III - A alegação de intempestividade não merece acolhida, pois o depoimento prestado pelo magistrado perante a Comissão de Sindicância do TJPA foi manejado por Reclamante e Advogado diversos das partes desta Exceção de Suspeição, que não se encontravam presentes naquele ato, impossibilitando precisar o momento de conhecimento destes acerca do

teor do depoimento prestado pelo Juiz;

IV- Em julgamento anteriores das Câmaras Cíveis Reunidas, foram

acolhidas as Exceções de Suspeição (20143021584-3; 20143021709-7, 20143021444-9), com base nos mesmos fatos que fundamentam a presente Exceção, concernente à inimizade entre o Magistrado Excepto e o advogado subscritor desta Exceção
;

V- Acolhida a exceção de suspeição, o Juiz deve ser condenado nas custas, a teor do artigo 314 do CPC, e os autos remetidos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara.

VII - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ACOLHIDA.

(2015.01239746-45, 144.876, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-04-14, Publicado em 2015-04-16)

(Grifo nosso)

A jurisprudência não discrepa do entendimento acima, que comina nulidade da sentença atacada:

SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO JULGADOR. NULIDADE. Uma vez reconhecida a falta de isenção para julgar a causa, por motivo de suspeição ou impedimento, deve o juiz, imediatamente, se afastar do processo, determinando a remessa dos autos para o órgão competente, por força do disposto no art. 801, da CLT, e no art. 146, § 1º, do CPC/2015.
A inobservância de tais normas configura violação aos princípios do juiz natural e do devido processo legal, insculpidos no art. 5.º, XXXVII, LIII e LIV, da CF/88, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, apreciável de ofício, mormente considerando que se põe em foco a imparcialidade do juiz e a credibilidade do próprio Poder Judiciário perante a sociedade. no caso em apreço, embora sabidamente suspeita para proferir julgamento, a magistrada sentenciou o feito e se declarou suspeita por motivo de foro íntimo logo em seguida. Evidente, portanto, que a sentença padece de nulidade, vez que proferida por órgão julgador parcial e com a inobservância de normas constitucionais e infraconstitucionais
. Recurso Ordinário da Reclamada Conhecido. Declarada a Nulidade da Sentença.

(TRT-11 - RO: 00003881820165110451, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, Data de Julgamento: 15/03/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: 15/03/2018)

(Grifos nossos)

Como deflui da jurisprudência acima colacionada, o prejuízo processual reside na própria contrariedade da regra de competência absoluta, considerando que se põe em foco a imparcialidade do juiz e a credibilidade do próprio Poder Judiciário perante a sociedade.

Como reforço, vale observar que a principal diferença existente entre o impedimento e a suspeição, é que esta gera uma presunção meramente relativa de parcialidade do juiz, ao passo que aquele versa sobre uma presunção
iure et de iure
de parcialidade.

Ocorre que, no presente caso, o próprio Magistrado reconheceu sua parcialidade, de modo que não se fala mais apenas em presunção, mas em inegável e autodeclarada falta de isenção para decidir a causa.

Com efeito, entende-se que agiu incorretamente o Juízo
a quo,
ao proferir sentença mesmo ciente dos motivos de sua suspeição, razão pela qual, a declaração de nulidade do julgado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a questão preliminar de nulidade processual para, então, declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para o regular processamento do feito a partir da Certidão ID
4964592 (Pág. 3)
.

É como voto.

Belém, 05/10/2021